Tribunal: STF
Processo: HC 270172
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.057.019/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.
Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003).
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO, MUNIÇÃO E BALANÇA DE PRECISÃO. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INAPLICÁVEIS. FILHOS MENORES. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO NO ÂMBITO RESIDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidos 3 mil papelotes de cocaína divididos em lotes, um tijolo de maconha prensada e 284 pedras de crack, além de uma pistola calibre 9mm, com numeração suprimida e municiada com 4 cartuchos intactos e uma balança de precisão. 
2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva. 
3. Ainda, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, há o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que a ré responde em liberdade provisória por outro delito de tráfico, já estando condenada em primeira instância. 
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares diversas, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 
5. O Tribunal de origem fundamentou a incompatibilidade da prisão domiciliar decorrente de situação excepcionalíssima, porque o delito foi praticado na própria residência da agravante e na presença de menor. 
6. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é incabível a concessão de prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência, uma vez que tal situação submeteria os filhos à ambiência delitiva (HC n. 208.611-AgR, Segunda Turma, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/1/2022). 
7. Agravo regimental improvido.

Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “a paciente é mãe de dois menores de 12 anos”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional ou “substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar”.
É o relatório. Decido.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade de manutenção da custódia para resguardar a ordem pública, diante da apreensão de acentuada quantidade de entorpecentes, de petrechos relacionados à sua mercancia, bem como de arma de fogo com numeração suprimida, conforme descrito no acórdão impugnado:

A conduta é concretamente gravíssima, diante da gigantesca quantidade de entorpecente apreendida sob posse da custodiada, além de arma de numeração suprimida: cerca de três mil papelotes de cocaína divididos em lotes, um tijolo de maconha prensada e duzentas e oitenta e quatro pedras de crack. Houve apreensão ainda de uma pistola calibre 9mm, com numeração suprimida e municiada com quatro cartuchos intactos, além de balança de precisão. Ainda que tecnicamente primária, a apreensão conjunta de arma e munições e de gigantesca quantidade de droga indicia envolvimento aprofundado com a criminalidade, além de que ela responde em liberdade provisória por outro delito de tráfico (já condenada em primeira instância) e afasta, em princípio, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em eventual condenação.

É da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” ( HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.
Se não bastasse isso, há o registro de que a paciente “responde em liberdade provisória por outro delito de tráfico (já condenada em primeira instância)”. Na linha de precedentes desta CORTE, tal circunstância também autoriza a custódia com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017.
Da mesma forma, como bem asseveraram as instâncias antecedentes, o caso concreto não comporta a substituição da prisão preventiva pelo regime domiciliar. 
O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 
Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 
Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 
Procedeu-se a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. 

É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida, com base nas particularidades do caso concreto (HC 256417 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2025; HC 241373 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2024). 
Na espécie, a gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, tal como acima delineados, aliada à informação de que “o tráfico ocorria na própria residência”, configura situação excepcional apta a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Não há, portanto, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente